Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ÁGUAS CLARAS E CEILÂNDIA. FATOS OCORRIDOS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS. CONFLITO ADMITIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal de Águas Claras em face do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95.
2. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se na Região Administrativa do Águas Claras e, portanto, inclui-se na competência da respectiva Circunscrição Judiciária.
3. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende que o suposto delito de menor potencial ofensivo teria ocorrido em Ceilândia, conforme consta da ocorrência policial (Setor P – QNP 32 CJ O LT 28), de forma que entende que a competência para decidir o presente feito é do Juizado Especial Criminal da Ceilândia/DF, ora suscitado.
4. O art. 63 da Lei no 9.099/95 dispõe que a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
5. A Lei no. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, fixou a delimitação judiciária em circunscrições, estabelecendo que o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, §2o, Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008- Critério territorial como definidor da competência jurisdicional).
6. Verifica-se que o Termo Circunstanciado 469/2019, em que se noticia suposta prática de delitos de menor potencial ofensivo (injúria- art. 140, do CP e ameaça- art. 147, do CP), foi lavrado com lastro na Ocorrência Policial 1.103/2019-3 da 23a DP (ID no 15589040).
7. O crime do art. 140 do CP (injúria) teve extinta a punibilidade, ante o decurso do prazo decadencial (ID no 15589042).
8. No tocante ao delito de ameaça, verifica-se que os fatos teriam ocorrido no local de trabalho da vítima (Érica), senão vejamos: “ Na data de ontem, VIVIANE teria ido até o prédio em que ERICA trabalha, interfonou e disse, diretamente pra ERICA, que iria acabar com a vida dela e que ela não passaria do carnaval” (ID no 15589040, página 7).
9. Consta nas informações prestados pelo Juízo Suscitado que Erica trabalhava, na data dos fatos, em Águas Claras, conforme certidão assim transcrita: “Certifico e dou fé que, nesta data, esta Secretaria tentou contato telefônico com as partes, mas obteve sucesso somente em relação à autora dos fatos, Sra. VIVIANE DUARTE DOS SANTOS, que informou que os fatos narrados na ocorrência policial que instruem os autos em epígrafe ocorreram em Águas Claras. Informou, ainda, que, à época, a vítima trabalhava em um prédio perto do seu local de trabalho e que todos os fatos ocorreram nas redondezas” (ID no 15653936).
10. Assim, muito embora a Ocorrência Policial aponte que as infrações tenham sido praticadas em Ceilândia (endereço da vítima), no que se refere ao delito do art. 147 do CP, os fatos ocorreram no local de trabalho da vítima, Águas Claras, território de jurisdição do Juízo suscitante.
11. Diante disso, nos termos do art. 69, I, do CPP, é de se reconhecer como competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Águas Claras/DF, para processar e julgar o feito.
12. Conflito negativo de competência ADMITIDO para DECLARAR a competência do Juízo Suscitante, qual seja, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Águas Claras/DF, para processar e julgar o feito.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.